Tribunal: TJDFT
Processo: 0728572-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728572-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO CANDIDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça - Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento - Lei Distrital - Arguição de Inconstitucionalidade - Determina Suspensão por Prejudicialidade Externa Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na hipótese vertente, entendo ausentes os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, o agravante ajuizou ação na qual busca a limitação dos descontos realizados pelo agravado a título de empréstimo à sua margem consignável, abstendo-se de realizar descontos em conta corrente para pagamento dos empréstimos bancários, cheque especial, cartão de crédito, mútuo e novações. Fundamenta seu pleito no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e na Lei Distrital n° 7.239/23. Pois bem. No tocante aos empréstimos com desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Em conclusão, baseado o pedido de limitação dos descontos no superendividamento do agravante, descabido o deferimento da antecipação de tutela, ante a ausência de probabilidade do direito. Demais, a análise do presente recurso passa pela interpretação e alcance, inclusive de constitucionalidade, da Lei Distrital 7.239/2023. Referida lei é objeto da Arguição de Inconstitucionalidade no 0721303-57.2023.8.07.0000, em trâmite no Conselho Especial. Assim, tendo em vista a prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, a, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do processo até a deliberação do Conselho Especial sobre a matéria. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso no duplo efeito, além de determinar a SUSPENSÃO do presente feito até o julgamento final da Arguição de Inconstitucionalidade no 0721303-57.2023.8.07.0000. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. À parte agravada. Acompanhe a diligente Secretaria da Oitava Turma Cível a tramitação da referida Ação Constitucional. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator